Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA. CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO PRATICADOS PELA INTERNET. SOMATÓRIO DAS PENAS. SUPERIOR A 2 ANOS. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR DE MEDIDAS CAUTELARES E AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. JUÍZO DIVERSO. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO. DECLARADA.
I - Se o resultado da soma das penas for superar a 2 (dois) anos, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal.
II - A distribuição de medidas cautelares torna o Juízo prevento para a ação penal, conforme parágrafo único do art. 75 do CPP.
III - No concurso de crimes de ação penal pública e privada, todas as condutas deverão ser apuradas na mesma ação penal, mediante oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e Queixa-crime pelo ofendido, formando-se verdadeiro litisconsórcio ativo.
IV - A jurisprudência admite a declaração de competência de terceiro juízo, estranho ao conflito.
V - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama.